Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-25.2019.8.26.0116
Classe: Remessa Necessária Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Concurso público. Professor Ensino Fundamental II – Arte. Posse negada. Candidato que possui licenciatura em música. Edital que prevê como requisito ao exercício do cargo não apenas a habilitação específica em "arte", mas também a formação superior em "área correspondente". Música enquanto linguagem que integra o currículo obrigatório do ensino da arte. Lei no 9.394/96.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Concurso público. Professor Ensino Fundamental II – Arte. Posse negada. Candidato que possui licenciatura em música. Edital que prevê como requisito ao exercício do cargo não apenas a habilitação específica em "arte", mas também a formação superior em "área correspondente". Música enquanto linguagem que integra o currículo obrigatório do ensino da arte. Lei no 9.394/96. Precedentes TJSP.
Ordem concedida. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001839-25.2019.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ADAILSON CASSIO DA SILVA ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001839-25.2019.8.26.0116 -Voto no 12651
2
Voto no 12.651
Remessa Necessária no 1001839-25.2019.8.26.0116
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Adailson Cassio da Silva Araújo
Origem: 2a Vara da Comarca de Campos do Jordão
MM. Juiz: Anderson da Silva Almeida
REMESSA NECESSÁRIA. Concurso público. Professor
Ensino Fundamental II Arte. Posse negada. Candidato que
possui licenciatura em música. Edital que prevê como
requisito ao exercício do cargo não apenas a habilitação
específica em “arte”, mas também a formação superior em
“área correspondente”. Música enquanto linguagem que
integra o currículo obrigatório do ensino da arte. Lei no
9.394/96. Precedentes TJSP.
Ordem concedida. Sentença mantida. Remessa necessária não
provida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
756/761, que, em mandado de segurança impetrado por Adailson Cassio da
Silva Araújo contra ato do Secretário de Administração Pública do Município
de Campos do João, concedeu a segurança, para determinar à autoridade
impetrada que, no prazo de 10 (dez) dias, procedesse à posse do impetrante
no emprego público para o qual aprovado (professor ensino fundamental II
arte), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Dispensa-se manifestação da Procuradoria Geral de
Justiça, ex vi do disposto no ato no 313, de 24 de junho de 2003 PGJ/CGMP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001839-25.2019.8.26.0116 -Voto no 12651
3
DOE de 25 de junho de 2003.
O impetrante foi aprovado no concurso público no
01/2019 realizado pelo Município de Campos do Jordão para o provimento
do cargo de “professor ensino fundamental II arte”, mas teve sua posse
negada, pois não teria apresentado documento comprobatório da habilitação
específica necessária ao exercício da função.
Ao que consta, o candidato teria apresentado diploma de
licenciatura em música, documentação negada pela Administração, sob o
fundamento de que esta não comprovava a habilitação para o cargo.
Como bem observou o d. juízo a quo, tal entendimento
não deve prosperar. Vejamos.
O Edital previa como requisito para o exercício do cargo
a “licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou
formação superior em área correspondente e complementação nos termos da
legislação vigente” (fls. 515).
Como se verifica, o instrumento editalício não exigiu a
comprovação de formação superior estritamente em “Artes”, tendo previsto
também a possibilidade que o candidato apresentasse formação superior em
“área correspondente”.
A par da falta de clareza da disposição, é certo que esta
deve ser compreendida à luz da disciplina legal específica relativa à carreira.
E, em relação ao ensino da arte, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) prevê que este “constituirá
componente curricular obrigatório da educação básica” (art. 26, § 2o) e que
farão parte do seu componente curricular “as artes visuais, a dança, a música
e o teatro” (art. 26, § 6o).
A Resolução no 4/2010 do Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001839-25.2019.8.26.0116 -Voto no 12651
4
Educação, do mesmo modo, dispõe que a base nacional comum na Educação
Básica é integrada pela “Arte, em suas diferentes formas de expressão,
incluindo-se a música” (art. 14, § 1o, d).
No Parecer CNE/CEB no 22/2005, que tratou da
solicitação de retificação do termo que designa a área de conhecimento
“Educação Artística” pela designação: “Arte, com base na formação
específica plena em uma das linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e
Teatro”, o Conselho Nacional de Educação manifestou-se expressamente no
sentido favorável à retificação, consignando que:
“a retificação da denominação 'Educação Artística' por 'Arte' está
na linha de compreensão do Parecer e da Resolução, define melhor
a noção de área de conhecimento, fica em consonância com a LDB
e permite às redes públicas, no âmbito de sua autonomia, receber,
indistintamente, em concursos públicos licenciados em Educação
Artística, em Arte ou em quaisquer linguagens específicas, Artes
Visuais e Plásticas, Artes Cênicas ou Teatro, Música e Dança,
que utilizarão os seus conhecimentos específicos, com a
finalidade de atingirem os objetivos preconizados pela legislação
em vigor para o Ensino 2 Fundamental e, de modo mais direto, o
objetivo do ensino da arte, que é 'promover o desenvolvimento
cultural dos alunos'”.

Desse modo, diante da falta de previsão expressa quanto
à necessidade de habilitação específica em “Arte”, entende-se possível
reconhecer que a licenciatura em “qualquer área correspondente”, dentre elas,
a música, é suficiente para a nomeação ao cargo.
No mesmo diapasão, são precedentes deste E. Tribunal
de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO - Impetrante que foi impedida de tomar
posse no cargo de Professora de Educação Básica II, para a
disciplina de Artes, sob o fundamento de que não preenchia todos
os requisitos contidos no edital do certame Aulas atribuídas à
segunda colocada - Impetrante que tem diploma em Licenciatura
em Musica Educação Musical Lei no 9.394/1996 - Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001839-25.2019.8.26.0116 -Voto no 12651
5
n° 4/2010 do Ministério da Educação - Edital também vincula a
Administração Pública - Tendo em vista que o edital não
explicitou os requisitos acadêmicos exigidos, é possível
reconhecer que a licenciatura plena em "qualquer área
correspondente" é suficiente para a nomeação ao cargo Não se
especificou necessidade de comprovar a escolaridade de formação
superior estritamente em Artes, mas também para formações em
áreas correspondentes aptas à docência
Hipótese de
litisconsorte passivo necessário
Necessidade de citação da
candidata aprovada em 2a lugar no certame
Sentença
anulada. (TJSP; Apelação Cível 1000104-90.2018.8.26.0374;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/10/2018; Data de Registro: 09/10/2018)
APELAÇÃO
Obrigação de fazer
Concurso público para
provimento do cargo de Professor de Artes (P4) Autor aprovado
no concurso, que foi impedido de ser nomeado, por não possuir
formação acadêmica que o habilite ao exercício da função
Sentença de improcedência Pretensão de reforma Possibilidade
Compatibilidade da formação do autor, de Licenciatura em
Música, com a disciplina a ser ministrada Lei no 9.394/1996 -
Resolução n° 4/2010 do Ministério da Educação Edital que
prevê como requisito "Formação em curso superior de
graduação,
de
licenciatura
plena
ou
outra
graduação
correspondente a áreas de conhecimento específico do currículo,
com contemplação pedagógica, nos termos da legislação vigente"
- Inexistência de explicitação acerca dos requisitos acadêmicos
exigidos ou da necessidade de formação superior estritamente em
Artes Preenchimento dos requisitos do edital Demais óbices
meramente
formais
afastados
-
Precedentes
-
Apelação
provida. (TJSP; Apelação Cível 1003789-69.2017.8.26.0268;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 1a Vara; Data do
Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 10/09/2019)
CONCURSO PÚBLICO. Município de Salto de Pirapora. Cargo
de Professor de Educação Artística. Candidato aprovado dentro
do número de vagas ofertadas. Diploma de licenciatura em
música. Ausência de especificação do curso no edital, observando-
se que, de acordo com a Resolução no 4/2010 do Ministério da
Educação, a Arte integra a base comum nacional, em suas
diferentes formas de expressão, incluindo-se a música. Ofensa a
direito líquido e certo. Segurança concedida, para determinar a
reserva de uma vaga em favor do impetrante, a fim de que seja
oportunamente
empossado.
Sentença
mantida.
APELO
E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação
Cível 1001858-04.2014.8.26.0699; Relator (a): Isabel Cogan;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001839-25.2019.8.26.0116 -Voto no 12651
6
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Salto de
Pirapora - Vara Única; Data do Julgamento: 18/03/2016; Data de
Registro: 18/03/2016)
Apelação Cível Mandado de segurança Concurso Público -
Pretensão de nomeação de candidato aprovado em 1o lugar para o
cargo de Professor de Educação Básica - Artes do Município de
Itirapina - Sentença concessiva da segurança
Reexame
Necessário suscitado Desprovimento de rigor. 1. Ofensa a direito
líquido e certo Preterição de candidato aprovado em 1a lugar sob
o argumento de que não comprovada formação específica na área
Atribuições do cargo que se enquadram justamente nas
atividades correspondentes à formação superior do impetrante e
correspondentes às Artes Inteligência da Lei Federal no 9.394/96
Negativa de posse que ofende direito liquido e certo do
impetrante Princípios da Moralidade e da Impessoalidade -
Discricionariedade que deve ser exercida sempre com vistas ao
atendimento do interesse público, devendo ser exercida nos termos
da lei e não consoante o interesse pessoal da autoridade

Precedentes Concessão da ordem que se impunha. 2. Sentença
mantida na forma do art. 252 do RITJSP. Reexame Necessário
desprovido. (TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0000898-18.2015.8.26.0283; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Itirapina -
Vara Única; Data do Julgamento: 09/11/2015; Data de Registro:
10/11/2015)
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO à
remessa necessária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001839-25.2019.8.26.0116 -Voto no 12651
7
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora